Tribunal: STF
Processo: RE 158278
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-02-07
Data de publicação: 1995-02-07

Ementa:
EMENTA: - Direito Constitucional e Tributário.
          Contribuição para o P.I.S.
          Inconstitucionalidade  dos Decretos-Leis  2.445 e 2.449/88,
em face da E.C. n. 1/69, art. 55, II.
          Por  não tratarem  propriamente de  tributo ou  de finanças
públicas  (inciso II do art.  55 da E.C.  nº 1/69) ou de qualquer das
matérias  previstas nos  incisos I  e III  do mesmo dispositivo, mas,
sim,  de contribuição social,  o Supremo  Tribunal Federal, em sessão
plenária,  declarou  a inconstitucionalidade  dos  Decretos-Leis nºs.
2.445 e 2.449/88 (R.E. nº 148.754, julgado a 24.06.1993).
          Observado o precedente, o recurso da União e conhecido pela
letra  "b", mas improvido, e  o recurso da contribuinte e conhecido e
provido, para o deferimento do mandado de segurança.